Tribunal: TJDFT
Processo: 0718563-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718563-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAMILO LUFT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1 No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 240 do CPC, insurgindo-se contra a data inicial fixada para a incidência dos juros de mora, ao argumento de que o dies a quo seria a partir da citação no cumprimento de sentença; b) 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, asseverando que a atualização monetária pelos índices de poupança, aplicáveis a todos os poupadores em todas as unidades da Federação, representa o recebimento, de forma igualitária, dos expurgos inflacionários. Aponta, ainda, vilipêndio aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, 6°, § 1o, da LINDB, 17, 85, 332, § 1o, 485, inciso VI, 783, e 1.035, todos do CPC, e 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, deixando de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado tais dispositivos legais invocados. Formula, também, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (IDs. 29524642 - Pág. 15 e 29728937 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange à indicada afronta ao artigo 240 do CPC, quanto ao momento de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Tampouco comporta subir o apelo especial no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81. Com efeito, ao assentar que “No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior” (ID. 28061024 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, 6°, § 1o, da LINDB, 17, 85, 332, § 1o, 485, inciso VI, 783, e 1.035, todos do CPC, e 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1926462/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/8/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva em nome do advogado em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (IDs. 29524642 - Pág. 15 e 29728937 - Pág. 1), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016